Tribunal: STF
Processo: AI 579374
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. PRESCRIÇÃO. ESPÉCIES. ALEGADA
VIOLAÇÃO DO INCISO XXIX DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
PRECEDENTES.
1.      Prevalece neste Tribunal o entendimento de que a
interpretação da lei processual na aferição dos requisitos de
admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza
infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição só ocorreria de
forma indireta.
2.      O art. 7º, inciso XXIX, da Constituição do
Brasil está voltado unicamente ao estabelecimento do prazo
prescricional, não diciplinando a espécie de prescrição, se parcial
ou total, matéria que reside exclusivamente no âmbito
infraconstitucional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.